Tribunal: STF
Processo: AI 89643
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FIRMOU-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, PARA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O TEMA
CONSTITUCIONAL DEVE SER ARGUIDO AO ENSEJO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA, SE O
RECORRENTE E A MESMA PARTE QUE INGRESSA COM O
APELO EXTRAORDINÁRIO.